Tribunal: TJMT
Processo: 1032035-50.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032035-50.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[REGIANE RODRIGUES DA SILVA ESPINDOLA - CPF: 002.945.111-64 (EMBARGANTE), FERNANDO CESAR DE OLIVEIRA FARIA - CPF: 001.963.851-56 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), FUNDACAO GETULIO VARGAS - CNPJ: 33.641.663/0001-44 (EMBARGADO), IGOR FOLENA DIAS DA SILVA - CPF: 039.598.386-03 (ADVOGADO), DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE - CPF: 808.202.476-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA) E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. HETEROIDENTIFICAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DECLARATÓRIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que reformou sentença de primeiro grau e restabeleceu a validade do ato administrativo que indeferiu a inscrição da candidata como cotista racial em concurso público para o cargo de Farmacêutica da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso. A embargante aponta omissões e contradições relacionadas à individualização dos critérios fenotípicos utilizados pela comissão de heteroidentificação, ao enfrentamento de precedentes qualificados do Supremo Tribunal Federal e do Órgão Especial deste Tribunal, à distinção entre deliberação por maioria e decisão unânime, à valoração probatória e ao padrão de controle judicial aplicável.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissões, contradições ou obscuridades que justifiquem o acolhimento dos embargos declaratórios, ou se a insurgência constitui tentativa de rediscussão do mérito da controvérsia já decidida de forma fundamentada e suficiente.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional mediante a correção de vícios específicos que comprometam a inteligibilidade, a completude ou a coerência interna da decisão, não se prestando à rediscussão do mérito ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

4. O acórdão embargado não confundiu impugnação ao ato concreto com pretensão de afastamento das regras editalícias, tendo consignado expressamente que a inscrição no certame implica aceitação tácita das regras do procedimento de heteroidentificação, estabelecendo premissa necessária à compreensão dos limites do controle jurisdicional sobre atos dessa natureza, sem obstar o acesso à jurisdição ou imunizar o ato administrativo ao controle judicial.

5. A individualização pormenorizada dos critérios fenotípicos utilizados pela comissão não constitui pressuposto de validade do ato administrativo nem requisito de suficiência da fundamentação judicial que o mantém, porquanto a avaliação fenotípica realizada por comissão especializada constitui ato de natureza técnica, dotado de discricionariedade própria, que se submete ao controle jurisdicional apenas quanto à legalidade, à regularidade procedimental e à ausência de vícios manifestos.

6. A tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.420 da repercussão geral foi aplicada integralmente pelo acórdão embargado, que reconheceu expressamente a controlabilidade judicial do ato de heteroidentificação e exerceu esse controle ao examinar a regularidade do procedimento administrativo e a suficiência da motivação do ato impugnado, consignando que o controle jurisdicional restringe-se à verificação de ilegalidade manifesta, desvio de finalidade ou teratologia.

7. A existência de precedente do Órgão Especial deste Tribunal em sentido diverso não obriga o órgão julgador a segui-lo, tampouco configura omissão a ausência de menção expressa a julgado que não vincula a decisão, porquanto cada caso concreto possui particularidades próprias que podem justificar soluções distintas, tendo o acórdão embargado analisado detidamente os documentos apresentados pela embargante e fundamentado adequadamente a valoração probatória adotada.

8. A circunstância de a deliberação da comissão de heteroidentificação ter sido por maioria de seus membros não invalida o ato administrativo nem impõe padrão diverso de controle jurisdicional, porquanto o que releva para fins de controle judicial não é a unanimidade ou a maioria na deliberação da comissão, mas a regularidade do procedimento, a suficiência da motivação e a ausência de vícios manifestos de legalidade.

9. O acórdão embargado definiu com clareza o padrão de controle judicial aplicável aos atos de comissão de heteroidentificação, consignando que se restringe à verificação de ilegalidade manifesta, desvio de finalidade ou teratologia, em consonância com a jurisprudência dos Tribunais Superiores e com a natureza técnica e discricionária do ato administrativo em questão, não havendo assimetria probatória, mas aplicação do regime jurídico próprio dos atos administrativos.

10. A análise detida dos argumentos expendidos pela embargante revela que a insurgência não se dirige propriamente a vícios de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, mas constitui tentativa de rediscussão do mérito da controvérsia, mediante a reabertura do debate sobre questões já decididas de forma fundamentada, clara e suficiente.

IV. Dispositivo e tese

11. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da controvérsia ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento, destinando-se exclusivamente ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional mediante a correção de vícios específicos que comprometam a inteligibilidade, a completude ou a coerência interna da decisão. 2. Não configura omissão a ausência de pronunciamento sobre argumento ou precedente que, embora invocado pela parte, foi implicitamente rejeitado pela fundamentação adotada ou não era indispensável ao deslinde da controvérsia. 3. A individualização pormenorizada dos critérios fenotípicos utilizados pela comissão de heteroidentificação não constitui pressuposto de validade do ato administrativo nem requisito de suficiência da fundamentação judicial que o mantém, porquanto a avaliação fenotípica constitui ato de natureza técnica que se submete ao controle jurisdicional apenas quanto à legalidade, à regularidade procedimental e à ausência de vícios manifestos."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022, incisos I e II; art. 489, § 1o, incisos IV, V e VI.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.553.243 (Tema 1.420 da repercussão geral); STF, ADC 41, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 08/06/2017; STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.155.276/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 06/03/2023; STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 1.940.342/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 13/03/2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração no
1032035-50.2024.8.11.0041
opostos por
REGIANE RODRIGUES DA SILVA ESPINDOLA
em face do acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto pela embargante.

O acórdão embargado havia mantido a decisão monocrática que reformou sentença de primeiro grau, restabelecendo a validade do ato administrativo que indeferiu a inscrição da candidata como cotista racial em concurso público para o cargo de Farmacêutica da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso.

A embargante sustenta a existência de omissões e contradições no julgado, requerendo pronunciamento expresso sobre os seguintes pontos: (i) alegada confusão entre impugnação ao ato concreto e pretensão de afastamento das regras editalícias; (ii) ausência de individualização dos critérios técnicos e fenotípicos utilizados pela comissão de heteroidentificação; (iii) falta de enfrentamento do precedente do Supremo Tribunal Federal no ARE 1.553.243 (Tema 1.420 da repercussão geral); (iv) omissão quanto ao precedente do Órgão Especial deste Tribunal no MS 1.015.013-68.2025.8.11.0000; (v) ausência de distinção entre deliberação por maioria e decisão unânime da banca; (vi) assimetria na valoração probatória; (vii) indefinição do padrão de controle judicial efetivo; e (viii) insuficiência da fundamentação quanto aos limites do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento dos embargos, com atribuição de efeitos infringentes para reforma do acórdão, ou, subsidiariamente, a integração do julgado para fins de prequestionamento.

Não há contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração são tempestivos e atendem aos requisitos formais de admissibilidade, razão pela qual devem ser conhecidos.

Cumpre delimitar, desde logo, o objeto da insurgência aclaratória.

A embargante aponta omissões e contradições que, segundo alega, comprometeriam a completude e a coerência interna do acórdão embargado.

Sustenta que o julgado teria deixado de enfrentar questões estruturantes da controvérsia, precedentes qualificados expressamente invocados e elementos probatórios relevantes, além de ter incorrido em contradição ao invocar paradigma jurisprudencial assentado em premissa fática diversa da verificada nos autos.

A análise detida dos argumentos expendidos pela embargante revela, contudo, que a insurgência não se dirige propriamente a vícios de omissão, contradição ou obscuridade no sentido técnico-processual que autoriza o manejo dos embargos declaratórios.

O que se pretende, em verdade, é a
rediscussão integral do mérito da controvérsia
, mediante a reabertura do debate sobre questões já decididas de forma fundamentada, clara e suficiente pelo acórdão embargado.

- ANÁLISE DOS VÍCIOS APONTADOS

-
Alegada confusão entre impugnação ao ato concreto e afastamento das regras editalícias.

A embargante sustenta que o acórdão teria incorrido em omissão e contradição ao afirmar que ela pretendeu afastar as regras do edital, quando, em verdade, teria apenas exercido o controle judicial sobre o ato administrativo concreto que a excluiu da lista de cotistas.

Não se verifica, contudo, o vício apontado
. O acórdão embargado não confundiu impugnação ao ato concreto com pretensão de afastamento das regras editalícias. Ao contrário, consignou expressamente que a inscrição no certame implica aceitação tácita das regras do procedimento de heteroidentificação, estabelecendo premissa necessária à compreensão dos limites do controle jurisdicional sobre atos dessa natureza.

A referência à vinculação ao edital não teve por finalidade obstar o acesso à jurisdição ou imunizar o ato administrativo ao controle judicial. Serviu, isto sim, para contextualizar que o procedimento de heteroidentificação foi realizado nos exatos termos previstos no instrumento convocatório, ao qual a candidata anuiu ao se inscrever, e que a avaliação fenotípica constitui etapa legítima e constitucionalmente respaldada do certame, conforme reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 41.

O acórdão não negou a controlabilidade judicial do ato administrativo. Pelo contrário, exerceu esse controle ao examinar se o ato da comissão de heteroidentificação padecia de ilegalidade manifesta, desvio de finalidade ou teratologia. Concluiu, fundamentadamente, pela ausência desses vícios, razão pela qual manteve a decisão administrativa. Não há, portanto, omissão ou contradição nesse ponto, mas mera divergência da embargante quanto à conclusão adotada.

- Alegada ausência de individualização dos critérios técnicos e fenotípicos

A embargante aponta como omissão nuclear do acórdão a ausência de individualização dos critérios técnicos e fenotípicos utilizados pela comissão de heteroidentificação, sustentando que o julgado teria se limitado a afirmar genericamente a existência de tais critérios, sem explicitar seu conteúdo concreto.

Também aqui não se configura o vício alegado
.

O acórdão embargado assentou, com clareza, que a comissão de heteroidentificação avaliou presencialmente a candidata mediante critérios técnicos e fenotípicos específicos, concluindo, por maioria de seus membros, pela ausência de fenótipo negroide.

Consignou, ademais, que o controle judicial sobre atos dessa natureza restringe-se à verificação de ilegalidade manifesta, desvio de finalidade ou teratologia, não podendo o Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora na aferição técnica do fenótipo do candidato.

A individualização pormenorizada dos critérios fenotípicos utilizados pela comissão não constitui pressuposto de validade do ato administrativo nem requisito de suficiência da fundamentação judicial que o mantém. A avaliação fenotípica realizada por comissão especializada constitui ato de natureza técnica, dotado de discricionariedade própria, que se submete ao controle jurisdicional apenas quanto à legalidade, à regularidade procedimental e à ausência de vícios manifestos.

O que se exige da comissão de heteroidentificação é que realize a avaliação presencial do candidato, mediante critérios objetivos e fenótipicos, assegurando o contraditório e a ampla defesa.
O que se exige do Poder Judiciário, por sua vez, é que verifique se o procedimento foi regular, se houve motivação suficiente e se o ato não padece de ilegalidade manifesta ou desvio de finalidade. Não se exige, nem se admite, que o julgador substitua o juízo técnico da comissão especializada pela sua própria valoração sobre o fenótipo do candidato.

No caso concreto, conforme consignado no acórdão embargado, a comissão avaliou presencialmente a candidata, nos termos do edital, concluindo pela ausência de fenótipo negroide.

Não foi demonstrada ilegalidade, teratologia ou desvio de finalidade no procedimento administrativo
.

A embargante apresentou documentos administrativos baseados em autodeclaração, fotografias e laudo dermatológico, elementos que foram devidamente analisados e considerados insuficientes para infirmar a conclusão técnica da comissão especializada.

-
Alegada omissão quanto ao precedente do STF no Tema 1.420

A embargante sustenta que o acórdão teria incorrido em omissão ao não enfrentar expressamente o precedente do Supremo Tribunal Federal no ARE 1.553.243, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 1.420), que teria sido invocado no agravo interno.

A tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no referido precedente estabelece que o Poder Judiciário pode controlar o ato administrativo de heteroidentificação de candidatos que concorrem às vagas reservadas a pessoas pretas e pardas em concurso público, para garantia do contraditório e da ampla defesa, e que a controvérsia acerca da adequação dos critérios e dos fundamentos do ato de exclusão possui natureza fática e pressupõe o exame das cláusulas do edital e das particularidades do caso concreto.

Não há, contudo, omissão no acórdão embargado quanto a esse precedente.
A tese do Tema 1.420 não foi ignorada, mas aplicada integralmente.

O acórdão reconheceu expressamente a controlabilidade judicial do ato de heteroidentificação, tanto que exerceu esse controle ao examinar a regularidade do procedimento administrativo e a suficiência da motivação do ato impugnado.

Consignou, ademais, que o controle jurisdicional restringe-se à verificação de ilegalidade manifesta, desvio de finalidade ou teratologia, o que está em perfeita consonância com a orientação do Supremo Tribunal Federal.

A circunstância de o acórdão não ter feito menção expressa ao número do precedente ou ao Tema da repercussão geral não configura omissão, porquanto a fundamentação adotada está em plena harmonia com a tese fixada pela Suprema Corte
. O que o precedente invocado pela embargante estabelece
é precisamente o que foi aplicado no caso concreto
: o controle judicial existe, mas não pode substituir o juízo técnico da comissão especializada, devendo limitar-se à verificação de vícios de legalidade e à garantia do contraditório e da ampla defesa.

- Alegada omissão quanto ao precedente do Órgão Especial deste Tribunal

A embargante aponta, ainda, omissão quanto ao precedente do Órgão Especial deste Tribunal no MS 1.015.013-68.2025.8.11.0000, que teria reconhecido, em caso análogo, que fotografias, documento oficial e laudo dermatológico seriam aptos a demonstrar características fenotípicas compatíveis com pessoa parda, autorizando a intervenção jurisdicional.

Também nesse ponto não se verifica omissão
. O acórdão embargado analisou detidamente os documentos apresentados pela embargante, consignando que os registros administrativos baseiam-se em autodeclaração e não constituem prova técnica de fenótipo, e que o laudo dermatológico com base na Escala de Fitzpatrick analisa características de pele para fins clínicos, sem correlação direta com os critérios fenotípicos utilizados em procedimentos de heteroidentificação racial.

A existência de precedente em sentido diverso não obriga o órgão julgador a segui-lo, tampouco configura omissão a ausência de menção expressa a julgado que não vincula a decisão
.

Cada caso concreto possui particularidades próprias que podem justificar soluções distintas
. No caso dos autos, a comissão de heteroidentificação avaliou presencialmente a candidata e concluiu, por maioria de seus membros, pela ausência de fenótipo negroide. Os documentos apresentados pela embargante não foram considerados suficientes para infirmar essa conclusão técnica, o que não representa erro de julgamento, mas valoração probatória fundamentada e compatível com o regime jurídico aplicável à espécie.

- Alegada contradição quanto à deliberação por maioria

A embargante sustenta que o acórdão teria incorrido em contradição ao invocar precedente fundado em decisão unânime da banca examinadora, quando, no caso concreto, a deliberação da comissão de heteroidentificação teria sido por maioria de seus membros.

Não se verifica, contudo, contradição nesse aspecto. A circunstância de a deliberação ter sido por maioria não invalida o ato administrativo nem impõe padrão diverso de controle jurisdicional. O que releva para fins de controle judicial não é a unanimidade ou a maioria na deliberação da comissão, mas a regularidade do procedimento, a suficiência da motivação e a ausência de vícios manifestos de legalidade.

A menção a precedente que envolvia decisão unânime da banca não teve por finalidade estabelecer distinção entre os casos, mas ilustrar a orientação jurisprudencial consolidada no sentido da impossibilidade de revisão judicial do mérito da avaliação fenotípica realizada por comissão especializada. A
ratio decidendi
do precedente invocado aplica-se integralmente ao caso concreto, independentemente de a deliberação ter sido unânime ou por maioria.

-
Alegada assimetria na valoração probatória e indefinição do padrão de controle judicial

A embargante sustenta que o acórdão teria incorrido em omissão ao não definir qual seria o padrão probatório judicialmente idôneo para infirmar o ato da comissão, criando assimetria argumentativa ao exigir da candidata prova qualificada enquanto aceita do ato administrativo um grau de generalidade que inviabilizaria o controle jurisdicional.

Também aqui não se configura omissão
. O acórdão embargado deixou claro que o controle judicial sobre atos de comissão de heteroidentificação restringe-se à verificação de ilegalidade manifesta, desvio de finalidade ou teratologia. Esse é o padrão de controle aplicável à espécie, em consonância com a jurisprudência dos Tribunais Superiores e com a natureza técnica e discricionária do ato administrativo em questão.

A embargante apresentou documentos administrativos, fotografias e laudo dermatológico. Esses elementos foram analisados e considerados insuficientes para demonstrar ilegalidade manifesta, desvio de finalidade ou teratologia no ato da comissão. Não se trata de assimetria probatória, mas de aplicação do regime jurídico próprio dos atos administrativos, que gozam de presunção de legitimidade e veracidade, somente podendo ser afastados mediante prova robusta de vício manifesto.

-
Alegada insuficiência da fundamentação quanto aos limites do artigo 1.022 do CPC

Por fim, a embargante sustenta que a simples invocação de precedente do Superior Tribunal de Justiça acerca dos limites do artigo 1.022 do Código de Processo Civil não substituiria o enfrentamento das omissões e contradições efetivamente existentes no julgado.

Conforme já demonstrado, contudo, não há omissões ou contradições no acórdão embargado. O julgado enfrentou todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, fundamentou adequadamente a conclusão adotada e está em consonância com a jurisprudência dos Tribunais Superiores. A referência ao precedente do Superior Tribunal de Justiça teve por finalidade esclarecer que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os fundamentos de sua convicção.

A análise detida dos argumentos expendidos pela embargante revela que a insurgência não se dirige propriamente a vícios de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, mas constitui tentativa de rediscussão do mérito da controvérsia, mediante a reabertura do debate sobre questões já decididas de forma fundamentada, clara e suficiente.

O acórdão embargado enfrentou todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, fundamentou adequadamente a conclusão adotada, analisou os documentos e argumentos apresentados pela embargante e está em consonância com a jurisprudência dos Tribunais Superiores. Não há omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

Na realidade, nota-se que a real intenção do Recorrente subsiste na modificação do julgado de acordo com seus interesses, finalidade esta estranha aos embargos de declaração.

Neste sentido, colaciono jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADAS. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

2. Não se reconhece a violação do art. 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.155.276/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PENHORA. VALORES. POUPANÇA. QUARENTA SALÁRIOS MINIMOS. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

2. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado
(...)

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.940.342/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 15/3/2023.)

Dessa forma, tendo em vista a ausência de quaisquer das hipóteses legais previstas no art. 1022 do Código de Processo civil, o
não acolhimento
dos aclaratórios é medida de rigor.

Com essas considerações,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026